Tribunal: STF
Processo: HC 94515
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
   ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO STJ. INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO
   DE JULGAMENTO. ART. 312, CPP. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PREJUDICADO O
   AGRAVO REGIMENTAL.
1.      A questão de direito em debate
   consiste na validade (ou não) da decisão que decretou a prisão
   preventiva do paciente, denunciado e processado pelos crimes de
   homicídio qualificado, seqüestro e destruição, subtração ou
   ocultação de cadáver (CP, arts. 121, § 2°, III, 148 e 211).  Há
   tese, ainda, de nulidade do acórdão do STJ por suposta falta de
   intimação do impetrante para a sessão de julgamento.
2.      O
   decreto de prisão preventiva e as decisões que a mantiveram, na
   realidade, se basearam em fatos concretos observados pelo juiz de
   direito na instrução processual.
3.      Houve fundamentação
   idônea à manutenção da prisão cautelar do paciente, não tendo o
   magistrado se limitado a afirmar que a prisão seria mantida
   apenas em razão da gravidade do crime supostamente perpetrado
   pelo paciente.
4.      Não há que se cogitar de violação ao
   princípio da não-culpabilidade em razão de decisão que mantém a
   prisão preventiva do paciente.  Há justa causa para o decreto de
   prisão quando se aponta, de maneira concreta e individualizada,
   fatos concretos que induzem à conclusão quanto à necessidade de
   se assegurar a ordem pública.
5.      Como já decidiu esta Corte,
   "a garantia da ordem pública, por sua vez, visa, entre outras
   coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a
   sociedade de maiores danos" (HC 84.658/PE, rel. Min. Joaquim
   Barbosa, DJ 03/06/2005), além de se caracterizar "pelo perigo que
   o agente representa para a sociedade como fundamento apto à
   manutenção da segregação" (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo
   Lewandowski, DJ 18/05/2007).
6.      A circunstância de o paciente
   ser primário e ter bons antecedentes, à evidência, não se mostra
   obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes os
   pressupostos e condições previstas no art. 312, do CPP (HC
   83.148/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 02.09.2005).
7.      O impetrante foi regular e validamente intimado para a data
   da sessão de julgamento no STJ, não tendo comparecido na data
   aprazada. Diante do desinteresse do impetrante, houve apreciação
   do writ em sessão próxima àquela para a qual o impetrante foi
   intimado.
8.      A própria circunstância de o impetrante não
   haver comparecido na data inicialmente designada, com efeito,
   demonstrou a falta de interesse na sustentação oral que, na linha
   de precedente desta Corte, não é ato essencial à defesa (HC
   86.085/CE, rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ 06.12.2005).
9.      Habeas corpus denegado. Prejudicado o agravo
   regimental.